Tribunal: TJES
Processo: 5005474-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE JERCA BUSS

AGRAVADO: JOAO PERES BARBOSA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDISPENSÁVEL A INSTAURAÇÃO DE DEMANDA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo”
(STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017).

III.
“
As questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 612, do Código de Processo Civil/2015], o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário
” (STJ - REsp 1558007/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

IV.
Na hipótese, como destacado na Decisão guerreada,
“a autora pretende, cumulativamente ao inventário, o reconhecimento da união estável entre ela e o inventariado e, nesse sentido, muito embora o STJ entenda ser possível o reconhecimento de união estável nos autos de inventário, é necessário que as provas sejam incontestáveis e que todos os herdeiros reconheçam a união, o que, não se verificou dos documentos acostados a inicial, ao contrário, observa-se da própria exordial que o herdeiro do de cujus (irmão) não reconhece a união estável da autora com o falecido, pelo que entende-se que no caso dos autos o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio”.

V.
Tais aspectos exigem ampla dilação probatória, sobretudo considerando a própria afirmação da Autora, em sua peça Recursal, de que
“não está em posse do espólio uma vez que os irmãos do seu falecido companheiro de vida se apropriaram indevidamente dos bens deixados”,
por não reconhecerem a União Estável entre a Recorrente e o
de cujus,
sendo inviável, diante dos contornos do caso em apreço, dirimi-los por meio de prova exclusivamente documental, a tornar indispensável a instauração de demanda própria para examiná-los.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JANE JERCA BUSS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 25234002, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
, nos autos da
AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
ajuizada pela Recorrente em face de
JOÃO PERES BARBOSA
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita, autorizando parcelamento do pagamento das custas iniciais, que
“deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas”,
como também entendeu que
“no caso dos autos o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio”.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
“a agravante logra em demonstrar sua hipossuficiência mediante juntada de sua CTPS e da declaração de hipossuficiência, bem como esclareceu que não está na posse do espólio o que motivou o ingresso da presente abertura de inventário com reconhecimento de união estável”
;
II)
“a parte agravante também pleiteia que a ação seja cumulada com o pedido de reconhecimento de união estável, (...), uma vez que junta aos autos provas documentais irrefutáveis de que vivia em união estável com o falecido e, inclusive, está de posse dos documentos pessoais do de cujus o que também demonstra que viviam juntos conforme narração fática da exordial”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5158947, deferindo parcialmente o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo que, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira da Recorrente.

Inicialmente, restou verificado que a mesma é isenta de declarar Imposto de Renda, nos termos da Declaração de Isenção de ID 5142756.

Além disso, nos termos da Declaração de Aptidão ao Pronaf (ID 5142757), restou comprovado que a Recorrente possui uma renda anual estimada de R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais), que
corresponde a uma renda mensal de R$ 1.562,50 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor que se afigura compatível com a benesse processual pleiteada.

Nesse viés,
em um juízo de cognição sumária, forçoso reconhecer que a Recorrente faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

Acerca do pedido de cumulação da Ação de Reconhecimento de União Estável com Inventário, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos
incontestes
juntados aos autos do processo
”
(
STJ
- REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017).

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira da orientação também professada pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
as questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 612, do Código de Processo Civil/2015], o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário
” (STJ - REsp 1558007/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Na hipótese, como destacado na Decisão guerreada,
“a autora pretende, cumulativamente ao inventário, o reconhecimento da união estável entre ela e o inventariado e, nesse sentido, muito embora o STJ entenda ser possível o reconhecimento de união estável nos autos de inventário,
é necessário que as provas sejam incontestáveis e que todos os herdeiros reconheçam a união, o que, não se verificou dos documentos acostados a inicial, ao contrário, observa-se da própria exordial que o herdeiro do de cujus (irmão) não reconhece a união estável da autora com o falecido, pelo que entende-se que no caso dos autos o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio
”.

Nesta seara, tais aspectos exigem ampla dilação probatória, sobretudo considerando a própria afirmação da Autora, em sua peça Recursal, de que
“não está em posse do espólio uma vez que os irmãos do seu falecido companheiro de vida se apropriaram indevidamente dos bens deixados”,
por não reconhecerem a União Estável entre a Recorrente e o
de cujus,
sendo inviável, diante dos contornos do caso em apreço, dirimi-los por meio de prova exclusivamente documental, a tornar indispensável a instauração de demanda própria para examiná-los.

Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo, para conceder à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

A respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
”

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira da Recorrente. Isso porque, nos termos da Declaração de Aptidão ao Pronaf (ID 5142757), restou comprovado que a Recorrente possui uma renda anual estimada de R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais), que
corresponde a uma renda mensal de R$ 1.562,50 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor que se afigura compatível com a benesse processual pleiteada.

No que tange ao pedido de cumulação da Ação de Reconhecimento de União Estável com Inventário, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos
incontestes
juntados aos autos do processo
”
(
STJ
- REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017).

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira da orientação também professada pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
as questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 612, do Código de Processo Civil/2015], o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário
” (STJ - REsp 1558007/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Na hipótese, como destacado na Decisão guerreada,
“a autora pretende, cumulativamente ao inventário, o reconhecimento da união estável entre ela e o inventariado e, nesse sentido, muito embora o STJ entenda ser possível o reconhecimento de união estável nos autos de inventário,
é necessário que as provas sejam incontestáveis e que todos os herdeiros reconheçam a união, o que, não se verificou dos documentos acostados a inicial, ao contrário, observa-se da própria exordial que o herdeiro do de cujus (irmão) não reconhece a união estável da autora com o falecido, pelo que entende-se que no caso dos autos o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio
”.

Deste modo, tais aspectos exigem ampla dilação probatória, sobretudo considerando a própria afirmação da Autora, em sua peça Recursal, de que
“não está em posse do espólio uma vez que os irmãos do seu falecido companheiro de vida se apropriaram indevidamente dos bens deixados”,
por não reconhecerem a União Estável entre a Recorrente e o
de cujus,
sendo inviável, diante dos contornos do caso em apreço, dirimi-los por meio de prova exclusivamente documental, a tornar indispensável a instauração de demanda própria para examiná-los.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a Decisão, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)